Tribunal: STF
Processo: RE 1306320
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    O Colegiado a quo se baseou nos elementos fático-probatórios  dos autos para confirmar a sentença que condenou o Município de Macapá/AP a elaborar e executar, em no máximo 6 meses, o Plano de Qualificação do Espaço Urbano, regulamentando e qualificando o uso correto do passeio público, a fim de assegurar o direito dos pedestres e garantir a acessibilidade de todos.
    A toda evidência, infirmar essas conclusões passaria, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Ademais, no que se refere à alegada violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF), esta Suprema Corte já assentiu que é “(...) possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529-AgR/SE, Ministro Ricardo Lewandowski). É o que se extrai, também, do seguinte julgado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ação civil pública. Meio ambiente. 3. Ausência de prequestionamento (súmulas 282 e 356). 4. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 563.144-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes)
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.195.792/RJ, Ministro Luiz Fux; RE 658.171-AgR/DF, Ministro Dias Toffoli; RE 1.275.322/PR, Ministro Roberto Barroso.
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator